Tribunal: STF
Processo: AI 539710
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA.
        Prevalece nesta Corte o
entendimento de que a interpretação da lei processual na aferição
dos requisitos de admissibilidade dos recursos trabalhistas tem
natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição só
ocorreria de forma indireta.
         Agravo regimental a que se nega
provimento.